Tribunal: STF
Processo: Rcl 34624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo interno em reclamação. Súmula vinculante 11. Uso de algemas. Fundamentação idônea. 



    1.  A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a escolta reduzida de policiais presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante 11. 



    2.   Agravo interno desprovido.